Tribunal: TJPA
Processo: 0147392-86.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Ementa:
PROCESSO Nº 0147392-86.2015.8.14.0022 APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ APELADO: OZIEL SOUZA DO CARMO (DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS TEMBRA LIMA) PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO DESCLASSICADO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - TRIBUNAL DO JURI –SOBERANIA DOS VEREDICTOS - Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há que se falar em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Recurso improvido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0147392-86.2015.8.14.0022

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, OZIEL SOUZA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0147392-86.2015.8.14.0022

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OZIEL SOUZA DO CARMO (DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS TEMBRA LIMA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL –

HOMICÍDIO TENTADO DESCLASSICADO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - TRIBUNAL DO JURI –SOBERANIA DOS VEREDICTOS - Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há que se falar em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0147392-86.2015.8.14.0022

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OZIEL SOUZA DO CARMO (DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS TEMBRA LIMA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri presidido pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que desclassificou a imputação contra o sentenciado Oziel Souza do Carmo, de violação ao art. 121, § 2°, VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, condenando-o nas sanções punitivas do art. 129, § 2°, III, c/ §10, c/c art. 61, II, a, c/ art. 71, parágrafo único, todos do CP, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “
Em 10 de outubro de 2015, por volta do 12h, a vítima Maria Acleidiane decidiu ir para a casa de sua irmã Maria Acleane Rodrigues Lima, não obstante, antes de sair de casa, o ora denunciado disse que acertaria as contas com ela quando regressasse. Tal ameaça a amedrontou ao ponto de ela passar 3 (três) dias na casa de sua irmã. Ilustre Julgador, no dia 13 de outubro 2015, por volta das 16h3Omin, o ora denunciado apareceu na residência da vítima Ma ria Acleane Rodrigues Lima à procura de sua esposa Maria Acleidiane, na companhia de seu irmão conhecido como Mambo. Na ocasião o ora denunciado disse para a vítima Maria Acleidiane: "tu não vai procurar casa?", a que respondeu que não iria retornar para sua residência, pois havia decidido romper o relacionamento, haja vista a violência e as ameaças de morte constantes. Após, a mesma virou-se de costas e dirigiu-se ao banheiro. Digno Magistrado, o ora denunciado ficou muito nervoso com a resposta, de modo que pegou o terçado que estava atrás da porta da residência e com ele desferiu o primeiro golpe na cabeça da vítima Maria Acleidiane. Ato contínuo, a mesma correu para os fundos do quintal, gritando em busca de socorro, enquanto continuava a receber golpes do ora denunciado que a seguia. Douto Julgador, a vítima Maria Acleidiane, mesmo diante das lesões e dos sangramentos, conseguiu atravessar a rua em busca de socorro, sendo que durante todo esse percurso caia no chão, recebendo chutes e golpes de terçado do ora denunciado. Enquanto isso, a vítima Maria Acleane, correu em busca de auxílio dos vizinhos, momento em que a vítima Maria Acleidiane aproximou-se dela. A vítima Maria Acleane Rodrigues Lima ainda tentou acalmar o ora denunciado, dizendo que não tinha relação com a briga do casal, entretanto este lhe respondeu "é tu que eu quero também", pois acreditava que esta levava sua esposa para festas, conforme se verifica em sua confissão extrajudicial. Por conseguinte, o ora denunciado desferiu golpes de terçado no braço esquerdo e na cabeça da vítima Maria Acleane. (...) ato contínuo o irmão do ora denunciado, conhecido como Mambo agarrou-se a ele, momento em que também foi lesionado, não obstante conseguiu acalmá-lo, retirando-o do local do crime. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 19/04/2016, id-7406125.

Aduz o apelante que o Conselho de Sentença julgou em contrariedade com as provas existentes nos autos e demonstradas durante a Sessão do Júri. Informa que ambas as vítimas sofreram a perda da função de um de seus membros superiores, o que resulta em lesão gravíssima prevista no inciso III, do § 2° do art. 129 do CP. Alega que restou demonstrado que o Acusado perseguiu a vítima com arma branca em punho, o que por si já descaracteriza a legítima defesa, por ausência de um de seus requisitos objetivos, qual seja a injusta agressão atual ou iminente. Requer que o acusado seja submetido novamente ao Tribunal do Juri.

Contrarrazões do réu pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo, no sentido de que seja realizada nova sessão do Tribunal do Júri para julgar o apelado, ante a latente contrariedade entre as provas produzidas nos autos e a decisão do Conselho de Sentença.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que desclassificou a imputação de violação ao art. 121, § 2°, VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, condenando-o nas sanções punitivas do art. 129, § 2°, III, c/ §10, c/c art. 61, II, a, c/ art. 71, parágrafo único, todos do CP, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Aduz o apelante que o Conselho de Sentença julgou em contrariedade com as provas existentes nos autos e demonstradas durante a Sessão do Júri. Informa que ambas as vítimas sofreram a perda da função de um de seus membros superiores, o que resulta em lesão gravíssima prevista no inciso III, do § 2° do art. 129 do CP. Alega que restou demonstrado que o Acusado perseguiu a vítima com arma branca em punho, o que por si já descaracteriza a legítima defesa, por ausência de um de seus requisitos objetivos, qual seja a injusta agressão atual ou iminente. Requer que o acusado seja submetido novamente ao Tribunal do Juri.

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que
a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais invadir indevidamente este espaço de soberania para cassar o veredicto popular proferido. Assim, os
tribunais não podem adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente e de maneira exclusiva aos jurados. Desta forma, quando a Apelação é interposta contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo algum nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

Constata-se que o Tribunal do Juri operou a desclassificação do homicídio para lesão corporal, não havendo qualquer reconhecimento de legítima defesa, como pretende fazer crer o ora recorrente. Ademais, em suas razões recursais o apelante debate legítima defesa e sua não configuração, contudo, tais argumentos são impertinentes, eis que não se reconheceu legitima defesa, mas se operou a desclassificação do delito.

Ressalto que o depoimento das vítimas e a confissão do acusado comprovaram as agressões perpetradas contra as vítimas Maria Acleidiane Rodrigues Lima e Maria Acleane Rodrigues Lima, as quais lhes causaram lesões gravíssimas. Diante das provas existentes nos autos e levadas ao conhecimento do Conselho de Sentença, o réu agiu com consciência e vontade para o fim de lesionar as vítimas,
animus laedendi
, nada havendo a ser modificado por este e. Tribunal, eis que a decisão dos jurados é soberana.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 01.
Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. (TJ-MG - APR: 10105180018472001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019) (destaquei)

Diante de tais considerações, constata-se
que os jurados optaram por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, razão pela qual
afasto a pretensão de nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Quanto à pena aplicada pelo MM. Juízo de Direito da vara única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, vejamos.

EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARIA ACLEIDIANE RODRIGUES LIMA

A pena base foi fixada em 04 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes às circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo
, como a seguir transcrevo:

“Circunstâncias do crime: restou evidenciado nos autos com o réu praticou o crime mediante golpes de terçado, instrumento altamente ofensivo, causando sofrimento maior na vítima, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu. Consequências do crime: o crime deixou consequências sérias na vida da vítima, como cicatrizes pelo corpo e traumas psicológicos, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu.”

Mantenho a compensação entre a agravante do art. 61, II, a, do CP e a atenuante do art. 65, III, d, do CP, permanecendo a pena em 4 anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 129, §10, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3 (um terço), totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

COM RELAÇÃO À VÍTIMA MARIA ACLEANE RODRIGUES LIMA

A pena base foi fixada em 04 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes às circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo
.

Mantenho a compensação entre a agravante do art. 61, II, a, do CP e a atenuante do art. 65, III, d, do CP, permanecendo a pena em 4 anos de reclusão.

Mantenho ainda a causa de aumento prevista no art, 129, §10, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Por fim, mantenho a o reconhecimento do crime continuado, (art. 71, parágrafo único, do Código Penal), bem como a elevação da pena em 2/3 (dois terços), totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Após a detração realizada pelo MM. Juízo
a quo, restou a pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024